Tribunal: TJMT
Processo: 1031114-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031114-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), CESAR CASSOL - CPF: 274.725.071-72 (EMBARGANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E
MBARGANT
E(S):
CESAR CASSOL

EMBARGADO(S):
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Cesar Cassol contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de aplicação do art. 42,
p.u
., do CDC e em contradição entre os fundamentos e a conclusão sobre a inexistência de dolo por parte da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma suficiente todas as questões suscitadas pelas partes, com fundamentação clara e coerente.

4. Não há omissão, contradição ou erro material a ser sanado. O que se verifica é a pretensão de rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

5. O recurso foi utilizado com finalidade recursal imprópria, não demonstrando nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos exige demonstração clara e objetiva de vícios formais no julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 42,
p.u
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

CESAR CASSOL
contra o acórdão em ID no
325927388
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrume
nto, para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito.

A parte embargante sustenta que o acórdão padece de vício de omissão quanto ao pleito de aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, ainda, que a conclusão no sentido de inexistência de dolo revela-se incompatível com os próprios fundamentos do voto condutor, os quais reconhecem a ciência e a omissão deliberada da parte, configurando evidente contradição lógica entre a motivação e a conclusão do julgado.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
327429899
) pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
CESAR CASSOL

EMBARGADO(S):
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
CESAR CASSOL
contra o acórdão em ID no 325927388, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à execução apresentada pelo executado e converteu indisponibilidade de valores em penhora, determinando a expedição de alvará judicial em favor da credora, sob argumento de que em razão da necessidade de dilação probatória para apuração do excesso de execução, o pleito da Recorrente mereceu ser indefiro, visto que deveria ser suscitada em embargos à execução, além de dizer sobre a ausência de comprovação de que os valores bloqueados seriam impenhoráveis.

O agravante sustenta que a dívida executada foi integralmente quitada em dezembro de 2002, quando seu imóvel foi penhorado, levado à hasta pública e arrematado pela própria credora originária pelo valor de R$ 43.000,00.

Alega que a atual cobrança no montante de R$ 87.190.120,00, sem abatimento do valor arrecadado com a arrematação, configura excesso de execução e cobrança em duplicidade.

Argumenta que já apresentou embargos à execução oportunamente em 1996, sendo inadequada a exigência de novos embargos para discussão de fato ocorrido nos próprios autos.

Aponta violação aos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao bis in idem, requerendo o reconhecimento da quitação da obrigação, com eventual extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC ou, subsidiariamente, a remessa à contadoria para apuração do
quantum
debeatur
correto.

Pleiteia ainda a condenação da agravada por litigância de má-fé e repetição do indébito.

A agravada, em suas contrarrazões, contesta a existência de prova inequívoca de quitação, sustentando que a mera arrematação do imóvel pela credora originária não implica necessariamente extinção da obrigação, sendo necessário demonstrar o efetivo abatimento do valor no débito executado.

Defende a regularidade do procedimento de penhora via SISBAJUD, a adequação da decisão que exigiu embargos à execução para discussão da matéria e a inexistência de excesso de execução, enriquecimento sem causa ou litigância de má-fé.

Argumenta que o agravo de instrumento não seria via adequada para rediscussão do mérito da execução e que a verificação de excesso demandaria análise técnica complexa.

Passo à análise das teses recursais.

1) Excesso de execução, cobrança sem abatimento de bem
arrematado e
violação aos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao bis in idem

O Agravante argumenta a existência de excesso de execução na medida em que deixou de ser abatido na planilha de débito apresentada pelo exequente o valor do bem arrematado no decorrer do processo executivo.

Sustenta que os cálculos apresentados pelo exequente desconsideraram o abatimento correspondente à adjudicação do imóvel objeto da penhora, o que teria acarretado evidente excesso de execução.

Aduz que o juízo singular deixou de observar que a atualização do débito não contemplou o valor da adjudicação anteriormente reconhecida, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Pois bem. A controvérsia instaurada neste ponto recursal diz respeito, portanto, à alegação de excesso de execução, suscitada pelo agravante sob o argumento de que os cálculos pelo exequente desconsideraram o abatimento do valor correspondente ao imóvel matriculado sob o no 28.845 CRI de Várzea Grande/MT adjudicado nos autos originários.

Cabe mencionar, desde logo, que a execução em curso possui natureza de execução de título extrajudicial, cuja garantia era o imóvel n.o 28.845, sendo que a ação foi ajuizada em face do executado pelo montante de R$ 34.796,29, apurado até 10 de março de 1995 (ID. 49169478 – p. 29 – PJE 1o grau), conforme consta no cálculo apresentado com a exordial:

O processamento regular do feito revelou sucessivas movimentações destinadas à satisfação do débito, sendo relevante, para o deslinde desta matéria, reconstruir a cronologia de alguns dos eventos processuais.

Pois bem. A análise dos autos revela que 26 de agosto de 1996 o executado nomeou à penhora o imóvel matriculado sob o no 28.845 CRI de Várzea Grande/MT (ID. 49169478 – p. 29 – PJE 1o Grau):

Tal imóvel foi objeto de avaliação judicial em 25 de abril de 2001, a
qual fixou
o valor de mercado do bem em R$ 60.000,00 (ID. 49169478 – p. 52-53 – PJE 1o Grau):

Posteriormente, foram realizadas outras duas avaliações nas datas de 04 de abril de 2002 no importe de R$65.428,52 e em 13 de novembro de 2002 na quantia de R$68.094,39 (
IDs
. 49169481 –
p.
52 – PJE 1o Grau e 49169482 – p. 8 – PJE 1o Grau):

Após expressa concordância das partes, o imóvel foi levado à leilão judicial, sendo que em primeira praça a hasta restou infrutífera.

Após isso, em 17 de dezembro de 2002, o imóvel penhorado foi arrematado em segunda praça pelo valor de R$ 43.000,00 pela própria Recorrida (ID. 49169482 – p. 32 – PJE 1o Grau):

Assim, o débito remanescente, a partir dessa data, deveria refletir o abatimento já implementado.

Ocorre que, posteriormente, em nova atualização apresentada nos autos, conforme a realizada em 30 de junho de 2023 (ID. 122024777 – PJE 1o Grau), o valor da adjudicação não foi considerado, apresentando-se, em verdade, a metodologia anterior, em que apenas o valor originário foi atualizado com acréscimos de juros e correção monetária:

Como visto, não houve qualquer menção ou dedução do montante de R$ 43.000,00 referente à adjudicação do imóvel anteriormente arrematado.

Tal omissão caracteriza evidente desconformidade material, pois o abatimento anteriormente reconhecido constitui fato incontroverso e documentado.

Assim, ao persistir na cobrança do valor integral sem a dedução do bem adjudicado, a execução perde a aderência ao título e afronta o princípio da fidelidade executiva previsto nos
arts
. 141 e 492 do CPC.

A inconsistência acima mencionada é relevante porque o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta e a sentença ou decisão não pode conceder mais do que foi pedido ou ultrapassar os limites do título executivo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a fidelidade da execução ao título é matéria de ordem pública, podendo o magistrado determinar, de ofício, a correção de eventuais excessos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido que “o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2297993 MS 2023/0044606-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024).

Cumpre registrar que este Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, e inclusive de ofício, sendo dever do magistrado garantir que a execução observe rigorosamente os limites do título executivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. ERROS NOS CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou arguição de excesso de execução, ao fundamento de preclusão, em execução de título judicial oriundo de ação monitória. A parte executada apontou erro nos cálculos apresentados pela exequente, com ausência de atualização do valor do imóvel adjudicado e não abatimento de valores pagos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de excesso de execução fundada em erro material está sujeita à preclusão; e (
ii
) se afastada a ocorrência de preclusão, se há, ou não, excesso de execução. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que erros materiais nos cálculos podem ser reconhecidos de ofício e não se sujeitam à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública. Comportando reforma a decisão neste ponto. 4. Verifica-se ausência de atualização do valor do imóvel adjudicado até a data da adjudicação (27/05/2015), conforme foi atualizada a dívida, bem como omissão do abatimento de pagamento parcial de honorários sucumbenciais no importe de R$ 12.500,00, implicando erros nos cálculos passíveis de serem sanados. 5. Diante da necessidade de apuração técnica e objetiva do valor, impõe-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de nova memória de cálculo, observando-se os parâmetros fixados no voto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para afastar a preclusão quanto ao excesso de execução e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial seguindo os parâmetros constantes na fundamentação do acórdão. (N.U 1033606-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação à penhora – Excesso de execução – Matéria de ordem pública – Não ocorrência de preclusão temporal – Retorno dos autos para análise da impugnação – Recurso Provido. I. Caso em exame 1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, na qual a Agravante alegou excesso de execução, em razão de preclusão temporal. II. Questão em discussão 2- A controvérsia consiste em saber a possibilidade de análise do excesso de execução alegado em impugnação à penhora, mesmo após o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício. 4- A decisão recorrida incorreu em
error
in procedendo ao afastar a análise do excesso de execução sob o argumento de preclusão, em flagrante afronta ao entendimento consolidado na Corte Superior. 5- Não se evidencia má-fé processual no exercício do direito de defesa da Agravante, razão pela qual é incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. IV. Dispositivo 6- Recurso de Agravo de Instrumento provido, decisão agravada cassada, determinação de retorno dos autos ao Juiz de origem para que seja analisada a impugnação à penhora apresentada. Tese de julgamento: "1. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser analisado a qualquer tempo, inclusive em impugnação à penhora, ainda que não tenha sido arguido em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. É incabível o reconhecimento de preclusão temporal para questões que envolvam matéria de ordem pública." _____________ Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.578.555/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 17.2.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1.949.049/TO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a T., j. 22.11.2021; TJ-SP, AI 2134875-67.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 21.6.2023; TJ-RJ, AI 0068549-62.2020.8.19.0000, Rel. Des. Caetano Ernesto, j. 23.3.2021. (N.U 1001669-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025)

Tal diretriz coaduna-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “é dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa” (
AgInt
no
AREsp
2.578.555/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17/02/2025).

Em igual sentido, outros julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO .
CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE
EXECUÇÃO .
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O propósito recursal está em saber se a desídia do devedor em impugnar os valores executados no momento processual oportuno impediria o magistrado de designar, de ofício, perícia contábil, para elaboração do cálculo exato e atualizado do
débito .
2.
Diante da discrepância entre a quantia bloqueada
via
Bacenjud
(R$ 57.967.842,13)
e o valor apresentado pelo recorrido, via impugnação à penhora
(R$ 91 .985,85),
o Tribunal estadual entendeu ser razoável a manutenção da decisão interlocutória, sob o fundamento de que eventuais erros de cálculo podem, a qualquer tempo, ser arguidos pela parte interessada, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa. 3. No caso, há um gritante descompasso com a real intenção do título executivo, o que gerou concreta dúvida ao MM. Juiz a quo quanto ao acerto do cálculo apresentado pelo recorrente, motivo pelo qual se mostra cabível o juízo se valer do auxílio do contador
judicial .
4. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução. 5. A decisão de nomear perito contador para conferir os cálculos não implica
redecidir
a causa, nem tampouco modificar o título executivo judicial, mas sim, controlar a fidelidade da liquidação ao
título .
6. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2096298 TO 2023/0327712-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024) (grifo nosso)

Esses precedentes evidenciam que não há preclusão para a reavaliação dos cálculos, mesmo quando não manejados embargos à execução ou impugnação em momento oportuno, pois a matéria transcende o interesse das partes e atinge a própria regularidade da jurisdição executiva.

Por fim, a atuação judicial nessa hipótese não se confunde com revisão de mérito do título, mas sim com controle de exatidão aritmética da execução, aspecto de natureza objetiva e técnica, passível de apuração mediante, por exemplo, contadoria, perícia ou simples conferência.

O próprio artigo 6o do CPC, que consagra o princípio da cooperação processual, impõe a magistrados e partes o dever de contribuir para que a decisão seja justa e efetiva, o que evidentemente inclui a obrigação de evitar enriquecimento indevido e corrigir eventuais equívocos contábeis.

Cabe ainda destacar que, ainda que transcorrida a oportunidade e a apresentação e embargos à execução, não impedimento de conhecimento do excesso, na medida em que a impugnação formulada nos próprios autos executivos pode e deve ser analisada, conforme precedentes já mencionados.

Esse entendimento reforça que a rejeição liminar da manifestação apresentada pelo executado não se coaduna com o modelo cooperativo e substancial do processo civil contemporâneo, regido pelos
arts
. 4o e 8o do CPC, que impõem ao juiz o dever de assegurar decisão de mérito sempre que possível e privilegiar a solução justa e efetiva do conflito.

A ausência de análise da alegação de excesso, portanto, compromete a própria utilidade da jurisdição, pois impede a correção de distorções materiais que podem gerar cobranças superiores ao efetivamente devido.

O caso em apreço, portanto, revela quadro em que o cálculo demonstra um possível descompasso entre o valor devido e o valor cobrado, ora sem abatimento da adjudicação, o que exige verificação técnica imparcial a ser conduzida no juízo de origem.

Não é demais reiterar que a aferição do excesso pode e deve ser realizada
ex

officio
, sempre que haja dúvida fundada quanto à correção dos cálculos, sob pena de violação ao dever de controle jurisdicional previsto no art. 139, IV, do CPC, que impõe ao juiz a adoção das medidas necessárias para assegurar a efetividade e a regularidade do processo.

Em sentido similar, julgado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. ARREMATAÇÃO PELO CREDOR. PRETENSÃO DE NULIDADE DO LEILÃO. PARTICIPAÇÃO DO EXEQUENTE COMO ARREMATANTE. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PREÇO VIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE REVISÃO DOS VALORES EXECUTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu petição intitulada “Embargos à Arrematação”, com alegação de nulidades no leilão judicial e excesso de execução. II. Questão em discussão 2. Saber se o exequente pode atuar como arrematante no leilão judicial, mesmo sendo advogado em causa própria; se a arrematação ocorreu por preço vil; e, se a alegação de excesso de execução, ainda que apresentada tardiamente, pode ensejar revisão dos valores executados, sem que isso implique desconstituição da arrematação já realizada. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil permite a impugnação da arrematação por simples petição no prazo de 10 dias, antes da expedição da carta de arrematação (art. 903, §2o), ou, após, por ação autônoma. No caso, a impugnação foi apresentada antes da assinatura do auto de arrematação pelo juízo, sendo admissível sua análise nos próprios autos, independente do nome dado à petição. 4. A atuação do exequente como arrematante, mesmo sendo advogado da causa própria, não fere o art. 890, VI, do CPC. Ausente conflito de interesse, não se configura impedimento legal. 5. Não houve comprovação de preço vil na arrematação, realizada por 50% do valor da avaliação, patamar admitido pelo art. 891 do CPC e jurisprudência consolidada. 6. A alegação de excesso de execução, por envolver possível erro de cálculo, é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo, independentemente de preclusão. O STJ entende que erros materiais em cálculos podem ser revistos de ofício para evitar enriquecimento indevido. 7. No caso concreto, a parte Agravante não está apenas contestando aspectos formais do cálculo, mas questionando a própria base de cálculo e os parâmetros utilizados pelo Agravado, apresentando substancial diferença entre o valor que entende devido (R$ 107.332,70) e aquele cobrado (R$ 227.571,20), evidenciando a necessidade de apuração do quantum devido, inclusive com o abatimento dos valores da arrematação. 8. A revisão dos valores exequendos não implica invalidação da arrematação já realizada, mas tão somente apuração de eventual saldo residual a ser exigido ou devolvido. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo acerca da existência ou não de saldo remanescente da dívida, mantendo-se, no entanto, válida e eficaz a arrematação realizada. (N.U 1017655-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

Assim, diante do panorama delineado, o debate instaurado sobre o alegado excesso de execução revela-se juridicamente relevante, tecnicamente fundado e processualmente admissível, devendo ser realizada a análise de mérito dos valores discutidos, com observância da adjudicação do imóvel.

Outrossim, destaca-se a existência de controvérsia acerca do montante executado, visto que o Recorrente também apresentou valor que entende como devido, porém tal documento sequer foi analisado pela magistrada.

Em conclusão, a manutenção de decisão que aceita cálculo que, por sua vez, ignora abatimento reconhecido em momento anterior não apenas viola a legalidade processual, mas também vulnera os postulados ético-substantivos que regem a execução civil.

2) Inadequação da exigência de novos embargos à execução

O Recorrente questiona a adequação da exigência de embargos à execução para discussão do alegado excesso, formulada pela magistrada.

O juízo de origem fundamentou sua decisão na necessidade de apresentação de embargos à execução para discussão do alegado excesso.

Contudo, tal exigência mostra-se inadequada pelas razões que se seguem.

Primeiro, porque os embargos à execução já foram oportunamente apresentados pelo executado quando de sua citação em 1996, tendo sido julgados improcedentes.

O instituto dos embargos à execução destina-se à impugnação do título executivo e da execução em seu nascedouro, não sendo cabível sua reiteração para discussão de fatos supervenientes ocorridos no curso do próprio processo executivo.

Segundo, porque a alegação de quitação por arrematação judicial constitui fato ocorrido nos próprios autos da execução, sendo desnecessária dilação probatória para sua verificação.

Os elementos necessários à apuração da questão encontram-se documentados no processo, não havendo complexidade fática que justifique procedimento específico.

Terceiro, porque a matéria relativa ao excesso de execução pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive por meio de simples petição nos autos, quando os elementos probatórios são suficientes e inequívocos, como ocorre na espécie.

A exigência de embargos à execução para discussão de matéria já documentada nos autos constitui formalismo excessivo que contraria os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

A circunstância de a arrematação ter ocorrido há mais de duas décadas não afasta a necessidade de seu cômputo nos cálculos atualizados nem justifica a imposição de ônus processual adicional ao executado.

Desse modo, revela-se inadequada a decisão recorrida no ponto analisado.

3)Configuração de litigância de má-fé e enriquecimento sem causa

O agravante sustenta, também, que o credor teria insistido em manter em planilha valores já pagos, desconsiderando o abatimento correspondente, e que tal conduta violaria os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade processual.

A legislação processual é inequívoca quanto à repressão de condutas dessa natureza, visto que o, já mencionado neste voto, artigo 77, II, do CPC impõe às partes o dever de “expor os fatos em juízo conforme a verdade”, e o artigo 80, II e III, qualifica como litigante de má-fé quem “altera a verdade dos fatos” ou “usa do processo para conseguir objetivo ilegal”.

Todavia, a caracterização da má-fé processual exige mais do que o simples erro de cálculo ou interpretação equivocada da conta, na medida que é indispensável o elemento subjetivo — o dolo, a intenção deliberada de induzir o juízo a erro ou de obter vantagem indevida.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido: “
aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019).

A divergência aritmética ou a inconsistência de planilhas, ainda que possa refletir desatenção ou negligência, não se confunde com a conduta dolosa tipificada no art. 80 do CPC.

No caso dos autos, o cálculo posterior que desconsiderou o abatimento da adjudicação pode ser tecnicamente equivocado, mas não há, até o momento, indício seguro de que o exequente tenha agido de forma intencionalmente fraudulenta.

De todo modo, é correto afirmar que a insistência injustificada em teses sabidamente improcedentes pode, sim, configurar a má-fé processual, especialmente se reiterada após comprovação documental da improcedência da alegação.

Assim, a análise do comportamento do exequente deve ser ponderada sob o prisma da boa-fé objetiva (art. 5o, CPC), que impõe padrão de conduta leal e cooperativo, sem presunção de dolo.

Por isso, a invocação de má-fé deve ser restrita a hipóteses inequívocas de alteração consciente da verdade dos fatos ou de reiterada resistência injustificada à atuação jurisdicional, conforme tipificado nos incisos II, V e VI do artigo 80 do CPC, não sendo este o caso, a simples divergência de cálculos não legitima reprimenda.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025